Tribunal: STF
Processo: Rcl 27538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADAS A OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DO RE 730462 (TEMA 733) E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Márcio Galvão da Silva, em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que proferido juízo de retratação nos autos do Mandado de Segurança 0000551-38.2008.8.14.0000, para denegar a segurança com fundamento na inconstitucionalidade dos arts. 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único, bem como do art. 31, XIX, da Constituição do Estado (XIX - gratificação de cinqüenta por cento do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial), indeferido o pedido de recebimento da gratificação pelo exercício de atividade em educação especial no percentual de 50%.
    2. Afirma o reclamante ser funcionário público estadual, lotado na Secretaria de Educação do Governo do Estado do Pará. Entende fazer jus à gratificação de 50% sobre os vencimentos pelo exercício de atividade na área de educação especial na forma dos arts. 132, X e 246 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) e do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará. Narra que o TJPA, por meio do acórdão 104.238, concedeu a segurança, reconhecido o direito líquido e certo à gratificação pleiteada. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, tendo sido sobrestado o feito com determinação de aplicação do art. 543-B do CPC/1973 no que diz com a decisão desta Suprema Corte proferida no RE 745811-RG, mantida a concessão da segurança nos termos do Acórdão 150.006. Emitida a certidão do trânsito em julgado, o mandado de segurança teria sido novamente apreciado em juízo de retratação, denegada a segurança pleiteada (Acórdão 174.241).
    3. Aponta o reclamante usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como ofensa à decisão proferida ao julgamento do RE 730.462 em repercussão geral (Tema 733), em que fixada a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Afirma que “[...] é notório que em absoluta contrariedade à tese acima exposta, firmada por essa Suprema Corte, a referida Decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mais precisamente o Acórdão de nº 174.241, que exerceu o Juízo de Retratação, denegando, à unanimidade, a Segurança anteriormente concedida e mantida nos termos dos Acórdãos anteriores nº 104.238 e 150.006, respectivamente, manifestamente desrespeitou a Competência dessa Suprema Corte, ao exercer Juízo de Retratação sobre Coisa Julgada, o que não pode e nem deve ser aceito por esse Supremo Tribunal, sob pena de se está violando gravemente os direitos e as garantias constitucionalmente previstos, como também, a “coisa julgada” e a Segurança Jurídica [...]”. Argumenta, ainda, que “a tese adotada por este Supremo Tribunal é a de que mesmo decisão do Supremo Tribunal Federal que declarar a Constitucionalidade ou Inconstitucionalidade de norma, não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores “transitadas em julgado”, sendo, portanto, o meio competente para este fim, a Ação Rescisória, jamais, Doutos Ministros, o mero Juízo de Retratação, como ocorrido no caso em tela,”.
    4. Requer a concessão de medida liminar a fim de que se determine o cumprimento do Acórdão 150.006 do TJPA, e no mérito, a cassação da decisão reclamada, por haver transitado em julgado.
    5. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    6. Apresentadas informação pela autoridade reclamada e contestação pelo Estado do Pará.
    7. Manifesta-se a Procuradoria-Geral da República para que seja negado seguimento à reclamação:
    RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 733 (RE 730.462). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. REQUISITO INDISPENSÁVEL AO CABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO NOS LIMITES DO QUE DISPÕE O ART. 1.040, II, DO CPC. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A via estreita da reclamação constitucional pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em juízo de retratação, por força de determinação desta Suprema Corte ao julgamento do RE 927920/PA (RE 745811-RG, Tema 686), em que declarada a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI e 246, da Lei estadual 8.810/1994 (Regime Jurídico Único dos servidores estaduais), denegou a segurança pleiteada fundamentando-se também na inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição estadual, declarada pelo seu Tribunal Pleno.
    Reproduzo a ementa da decisão reclamada:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 745.811/PA-RG. O ARTIGO 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE AMPARAVA O DIREITO PLEITEADO PELA IMPETRANTE, QUAL SEJA, O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO, FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA NECESSÁRIA SUBORDINAÇÃO DO CONSTITUINTE ESTADUAL À LIMITAÇÃO DE RESERVA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO NO TOCANTE ÀS LEIS QUE ESTABELEÇAM AUMENTO DE DESPESAS REMUNERATÓRIAS. DIANTE DO PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STF SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DO RJU, BEM COMO O NOVO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PLENO DO TJE/PA EM RELAÇÃO AO MECIONADO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, UTILIZO-ME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 243-B, §3º DO CPC/73 E DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA NA INICIAL, À UNANIMIDADE 
    4. Aponta o reclamante a usurpação de competência desta Suprema Corte pela aplicação da sistemática de repercussão geral, em juízo de retratação, após certificado o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança. 
    5. Ao exame de petição ajuizada pelos impetrantes de requisição de expedição de ofício à autoridade coatora para o cumprimento integral dos Acórdãos 104.238 e 150.006, em que inicialmente concedida a segurança, o TJPA expressamente afastou o alegado trânsito em julgado, mercê da interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará:
    Atento à petição de fls. 342, verifico que os impetrantes postulam expedição de ofício à autoridade apontada como coatora para que cumpra integralmente os Acórdãos nº 104.238 e 150.006, os quais concederam a segurança pleiteada na inicial Sem maiores digressões, INDEFIRO tal pedido, tendo em vista ainda não ter transitado em julgado o Acórdão nº 150.006, o qual manteve a segurança concedida no Acórdão º 104.238, com fundamento, exclusivamente, no art. 31 da Constituição Estadual, uma vez que o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (fls. 182/191). 
    Pois bem, após tal recurso ter sido submetido ao juízo de admissibilidade, os autos retornaram ao meu gabinete para fins de aplicação do art. 1.040, II do CPC/15, correspondente ao art. 543-B do CPC/73. 
    6. Afastado o trânsito em julgado, a Corte reclamada exerceu o juízo de retratação a fim de conformar a decisão de origem ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 745811, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 686), em que declarada a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei estadual 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), que concediam gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial no percentual de 50% do vencimento. Reproduzo a ementa do acórdão paradigma:
    Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência. (RE 745811 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-06-11-2013)
    7. Nesse contexto, amparada a decisão reclamada pelo art. 1.040, II, do CPC/2015: “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”. Agiu a autoridade reclamada em consonância com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência, na medida em que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do CPC/2015 (Rcl 31171 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 06.11.2019).
    8. Cito decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, em que analisada a mesma alegação formulada em reclamação constitucional ajuizada por uma das impetrantes no processo originário, Maria Ester de Oliveira, em face da mesma decisão reclamada:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 27039 AgR, DJe 14/06/2017).
    9. No caso, o reclamante pretende, ainda, alcançar a aplicação da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 730.462 em repercussão geral (Tema 733), em que fixada a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”.
    10. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em  repercussão  geral  reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Em observância da finalidade do sistema de  repercussão  geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do  esgotamento  das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação nessa hipótese, a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em  repercussão  geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    11. A jurisprudência desta Suprema Corte inclinou-se para aplicar o entendimento segundo o qual é necessária a interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão proferido em juízo de retratação, com o fito de que se perfaça o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36618 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 32674 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 15.3.2019) “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias” (Rcl 36171 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019). 
    12. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões singulares, inter plures: RCL 39972, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 14.5.2020, Rcl 38488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.5.2020, Rcl 39305, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.2.2020, RCL 36923, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 12.12.2019, RCL 33031, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.4.2019.
    13. Por derradeiro, pontuo que a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019.
    14. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora